Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTUTICIONAL E DIREITO CIVIL. INFRAÇÃO A NORMA INTERNA DO CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECURSO PREVISTA NA CONVENÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INÉRCIA. RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de penalidade por infração a norma de condomínio edilício. Recurso do autor contra sentença de improcedência.

2 - Penalidade por infração a norma interna do condomínio. Relação jurídica de natureza privada. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Não há como equiparar o poder do condomínio de impor penalidade por infração a normas internas ao exercício da persecução penal pelo Estado, que segue o princípio da legalidade. Nas relações privadas, em especial na gestão do condomínio edilício, não há lei a disciplinar o iter da apuração e aplicação da pena. O indispensável é permitir ao cidadão-condômino o exercício do direito de defesa e o contraditório por aplicação direta do disposto no capítulo das garantias fundamentais prevista na Constituição Federal. A premissa da eficácia horizontal dos direitos fundamentais não tem por consequência direta a transmudação das relações de natureza privada em relações públicas, ainda mais quando a relação é estritamente privada e não regulada pelo direito de vizinhança.

3 - Multa. Possibilidade de defesa no caso concreto. Ao exame das circunstâncias do caso, não se vislumbra impedimento ao exercício do direito de defesa pela parte autora. Na convenção do condomínio, juntada pelo próprio autor/recorrente, prevê-se a possiblidade de recurso das determinações emanadas pelo subsíndico (art. 85 e 91). No prazo cabível, mesmo diante da expressa previsão convencional, não foi manejado recurso nem qualquer questionamento sobre a sanção aplicada. Esclarecedor a esse respeito trecho da sentença: “Assim, o imbróglio ocorreu no dia 12/10/2022, houve a notificação no dia 18/10/2022 e houve a aplicação da multa no dia 28/10/2022, mas o requerente não se manifestou, deixando apenas para questionar a aplicação da multa no processo judicial (...)”.

4 - Assim, não se vislumbra violação direta à Constituição Federal, de modo que não há nulidade. Os fatos foram descritos na notificação de forma clara e precisa, sem margem para dúvida. Não há, pois, relevância em eventual equívoco na descrição de dispositivos do regimento interno ou da convenção, mesmo porque se enquadram em hipóteses estabelecidas no Código Civil para o convívio em condomínio edilício.

5. O alegado equívoco do irmão (30 anos de idade) do recorrente, que teria entrado em festa particular no salão de festas do condomínio pensando tratar-se de festa comunitária do “dia das crianças”, mexido em panelas e geladeira e, após advertido, “visivelmente alterado” iniciado discussão com os presentes, restou descrito na notificação ao recorrente, o qual não a contestou, nem dela recorreu, assentindo tacitamente com a existência da infração. O equívoco pode até ter ocorrido, mas é incompatível com o suposto engano a discussão e o estado alterado do irmão do recorrente, após advertido da existência de evento particular. De toda sorte, portanto, é improcedente o pedido.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados, equitativamente em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no Tema 1076 do STJ e art. 85, §8o, do CPC.

(C)